Tribunal: TJDFT
Processo: 0704764-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO OPE LEGIS. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROPOSTA DE ADESÃO AO GRUPO DE CONSÓRCIO ASSINADA ELETRONICAMENTE. FORÇA EXECUTIVA. MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001. CERTIFICAÇÃO. INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA ICP-BRASIL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTRO MEIO DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E INTEGRIDADE DE DOCUMENTO EM FORMA ELETRÔNICA. NÃO VEDAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA DO INSTRUMENTO ATESTADA POR OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. EXECUTIVIDADE VERIFICADA.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. Para configuração de negócios jurídicos, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Inteligência do art. 107 do CC.
3. A evolução dos sistemas virtuais e o avanço da utilização de técnicas remotas para a realização de negócios jurídicos demanda a mitigação de algumas formalidades na ratificação da declaração de vontade, desde que, observados certos requisitos, possa-se ter certeza e segurança da identificação dos usuários e, consequentemente, da validade e autenticidade das assinaturas eletrônicas.
4. Respeitados os requisitos necessários, a assinatura eletrônica confere a mesma validade que aquela aposta em documentos impressos em papel, uma vez que é capaz de garantir uma identificação virtual precisa e individual da pessoa signatária.
5. A Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil foi instituída pela MP 2.200-2/2001 com o fim de garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.
5.1 Nos termos do art. 10 da MP 2.200-2/2001, os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, enquanto as assinaturas eletrônicas que utilizem certificados não emitidos no âmbito da ICP-Brasil podem ser consideradas válidas, quando assim admitido pelas partes ou aceito pela pessoa a quem o documento for oposto.
6. No caso concreto, verificada a existência de outros elementos que apontam como verossímil a adesão ao contrato entabulado, tendo, inclusive a parte executada realizado o pagamento de 5 (cinco) parcelas oriundas do ajuste, cuja realização está materializada na “Certidão de Conclusão” contendo os elementos individualizadores do signatário, há que ser reconhecida a executividade do instrumento, ainda que oriundo de entidade certificadora (DocuSign) que não consta da lista de "Entidades Credenciadas" perante a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).
7. Recurso de Apelação conhecido parcialmente e provido. Sentença cassada.